Tribunal: TJMT
Processo: 1000542-45.2024.8.11.0109
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-06
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000542-45.2024.8.11.0109
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[IVAN VINICIUS DA SILVA - CPF: 701.761.661-81 (RECORRENTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), CLOVIS MACHADO - CPF: 004.376.901-21 (TERCEIRO INTERESSADO), LEO TEIXEIRA GREGORIO VILLAS BOAS - CPF: 733.743.341-72 (TERCEIRO INTERESSADO), ADRIANO PINHEIRO FREITAS - CPF: 068.440.741-82 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS VINICIUS FERNANDES DE PAULA - CPF: 006.626.122-80 (TERCEIRO INTERESSADO), DENISE STRADA - CPF: 867.519.561-34 (TERCEIRO INTERESSADO), SALATIEL SANTANA DA CRUZ - CPF: 064.129.541-39 (TERCEIRO INTERESSADO), WEVERTON LUIZ DA SILVA PAIVA - CPF: 047.685.961-18 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRONÚNCIA. LEGÍTIMA DEFESA NÃO
COMPROVADA. MANUTENÇÃO DAS QUALIFICADORAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso em Sentido Estrito interposto contra decisão de pronúncia que submeteu o acusado a julgamento pelo Tribunal do Júri pela prática de tentativa de homicídio qualificado (art. 121, §2º, II e IV c/c art. 14, II, do Código Penal). A defesa pleiteia a absolvição sumária pela excludente de legítima defesa, alternativamente a desclassificação para lesão corporal ou a impronúncia por insuficiência de provas, e, ainda, o afastamento das qualificadoras.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos para absolvição sumária por legítima defesa; (
ii
) estabelecer se é possível a desclassificação da imputação para lesão corporal ou a impronúncia; (
iii
) determinar se as qualificadoras de motivo fútil e de recurso que dificultou a defesa da vítima devem ser afastadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A absolvição sumária somente é cabível quando comprovada de forma inconteste a excludente de ilicitude, não sendo suficiente a simples alegação de legítima defesa.

4.
A decisão de pronúncia exige apenas juízo de probabilidade quanto à autoria e materialidade, bastando a existência de indícios suficientes e não prova plena.

5.
Não demonstrada de forma inequívoca a ausência de dolo homicida, a imputação de tentativa de homicídio não pode ser desclassificada para lesão corporal.

6.
A manutenção das qualificadoras de motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima é de rigor, por existirem indícios suficientes de sua configuração, sendo matéria afeta à apreciação do Tribunal do Júri.

7.
A aplicação do princípio
in dubio
pro

societate
é adequada nesta fase procedimental, reservando ao Conselho de Sentença a análise do mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.
A absolvição sumária no procedimento do Tribunal do Júri exige prova inequívoca da excludente de ilicitude.

2.
A decisão de pronúncia demanda apenas a demonstração de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria.

3.
A exclusão de qualificadoras somente é possível na fase de pronúncia quando manifestamente improcedentes.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXVIII, "d"; CP,
arts
. 23, II, 25, 121, §2º, II e IV, e 129; CPP,
arts
. 413, 414 e 415, IV.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgRg
no HC 805189/CE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 15.05.2023; TJMT, NU 0000558-89.2018.8.11.0088, Rel. Des. Gilberto
Giraldelli
, j. 16.12.2024; STJ,
AgRg
no
AREsp
2.754.609/SP, Rel. Min.
Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 03.12.2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
, interposto por
Ivan Vinícius
d
a Silva
, visando reformar a decisão proferida nos autos n. 1000542-45.2024.8.11.0109, pelo juízo da Vara Única da Comarca de Marcelândia, que o pronunciou nos termos dos
121, § 2º, II e IV c/c art. 14, II, todos do Código Penal
, submetendo-o a julgamento perante o Tribunal Popular do Júri.

Inconformada com a sentença de pronúncia, a defesa
postula em suas razões recursais (Id.
268946322
)

a reforma da decisão de pronúncia, postulando, em síntese, sua absolvição sumária com fundamento na legítima defesa (
arts
. 23, II, e 25 do C
ódigo
P
enal
c/c art. 415, IV do C
ódigo de
P
rocesso
P
enal
), sob o argumento de que reagiu instintivamente a uma agressão injusta, sem ânimo de matar. Alternativamente, pleiteia a desclassificação para lesão corporal (art. 129 do C
ódigo
P
enal
), diante da inexistência de dolo homicida e da ausência de risco à vida da vítima, conforme laudo pericial. De forma subsidiária, requer a impronúncia (art. 414 do C
ódigo de
P
rocesso
P
enal
), sustentando a insuficiência de provas quanto à autoria e materialidade.

Ainda, pugna pelo afastamento das qualificadoras de motivo fútil e de recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, §2º, II e IV do C
ódigo
P
enal
), por ausência de fundamentação fática idônea, e impugna a aplicação do
princípio
in dubio
pro

societate
, defendendo a prevalência do
in dubio pro reo
como expressão da presunção de inocência e das garantias constitucionais do devido processo legal.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso (Id.
268946326
).

Em juízo de retratação (Id.
268946327
), o magistrado manteve a decisão recorrida por seus próprios fundamentos.

O parecer, da lavra d
o
dout
o
Procurador de Justiça, Dr.
Gerson N. Barbosa
, é pelo
desprovimento do recurso
(Id.
280117890
), conforme entendimento assim sumariado:

SUMÁRIO
: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. 1. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. A TESE DE LEGÍTIMA DEFESA SOMENTE MERECE GUARIDA QUANDO CABALMENTE COMPROVADOS OS REQUISITOS DA EXCLUDENTE DE ILICITUDE, DENTRE ELES A INJUSTA AGRESSÃO. HAVENDO INCONSISTÊNCIAS SOBRE ASPECTO CIRCUNSTANCIAL DO FATO, CABE A DECISÃO AO CONSELHO DE SENTENÇA. 2. IMPRONÚNCIA. NÃO CABIMENTO. O
AGENTE
DEVE SER PRONUNCIADO QUANDO PRESENTES PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. A DECISÃO DE PRONÚNCIA REVESTE-SE DE SIMPLES JUÍZO DE PROBABILIDADE, NA QUAL NÃO SE FAZ INDISPENSÁVEL A CERTEZA DA CULPABILIDADE DO ACUSADO. 3. EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS DO MOTIVO FÚTIL E DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. INADMISSIBILIDADE. INDÍCIOS SUFICIENTES PARA SUSTENTAR A DECISÃO. MATÉRIA AFETA AO TRIBUNAL DO JÚRI. PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A Defesa insurge-se contra a r. sentença de pronúncia,
postulando a absolvição sumária do recorrente
, sob o fundamento de que este agiu amparado pela excludente de ilicitude da legítima defesa. Subsidiariamente, requer
a desclassificação da imputação para o crime de lesão corporal, ou, ainda, a impronúncia
, por ausência de suporte probatório mínimo quanto à autoria delitiva. Na remota hipótese de manutenção da decisão de pronúncia, pleiteia-se, por fim, o afastamento das qualificadoras relativas ao motivo fútil e ao recurso que dificultou a defesa da vítima, por serem manifestamente improcedentes e desprovidas de lastro fático consistente.

Infere-se do caderno informativo que:

[...]
Consta nos autos do inquérito policial incluso que, no dia 09 de junho de 2024, por volta das 23h00, no Bar
Eskinão
, situado na Rua Domingos Martins, bairro Vila Isabel, Marcelândia/MT, o denunciado
IVAN VINICIUS DA SILVA
,tentou matar Weverton Luiz da Silva Paiva, por motivo fútil e mediante recurso que dificultou e tornou impossível a defesa da vítima (termo de depoimento e laudo de lesão corporal).

Restou apurado que, na data e local dos fatos, Ivan Vinicius da Silva estava no Bar
Eskinão
, quando, em dado momento, viu sua ex-companheira Denise Strada dançando com Salatiel e, com ciúmes, desferiu um tapa no rosto de Salatiel, que estava no local na companhia do amigo Weverton.

Consta que, ato contínuo, formou-se uma confusão entre Ivan e Salatiel. Em determinado momento, Ivan passou correndo por Ivan e pela vítima Weverton e desferiu um golpe de canivete (apreendido, conforme Termo de apreensão ID: 159627807) pelas costas de Weverton, consubstanciando o meio que dificultou sua defesa.

Consta dos autos que o motivo seria o fato de Salatiel estar dançando com a ex-companheira do acusado.
[...]

Após regular instrução processual, o magistrado acolheu a denúncia e pronunciou o recorrente nos termos do art.
121, § 2º, II e IV c/c art. 14, II, todos do Código Penal
.

Não obstante as teses defensivas, entendo que as provas constantes nos autos são
insuficientes
para a absolvição sumária do réu, pois não há elementos seguros e suficientes que permitam concluir, neste momento, que o recorrente tenha agido sob o manto de causas excludentes de ilicitude, tampouco para

autorizar a desclassificação da imputação para delito
diverso
, como o de lesão corporal, ou mesmo para fundamentar a impronúncia
, ou ainda
justificar o afastamento das qualificadoras descritas na denúncia
.

Em que pese irresignações, após análise das provas coligidas
no vertente
feito,
verifica-se a
existência de indícios suficientes
a não permitir, desde logo, a absolvição sumária ou impronúncia,
impondo assim a submissão do feito ao seu juízo natural, ou seja, ao Júri Popular.

É
cediço que a decisão de pronúncia constitui decisão interlocutória mista, gerando efeitos de índole meramente processual, devendo o juiz cingir-se a um exame perfunctório dos elementos dos autos, a fim de que se convença da materialidade e dos indícios de autoria, não se exigindo prova incontroversa da existência do crime, mas de que o juiz se convença da sua materialidade e indícios da autoria delitiva, sob pena de o magistrado adentrar na competência do Tribunal do Júri, a quem compete, constitucionalmente, julgar os crimes dolosos contra a vida, consumados ou tentados, de acordo com o artigo 5º, inciso XXXVIII, alínea “d”, da Lex Mater.

Nesse sentido, o seguinte julgado,
verbis
:

“(...) 1. A sentença de pronúncia possui cunho
declarató
rio e finaliza mero juízo de admissibilidade, não comportando exame aprofundado de provas ou juízo meritório. Nesse diapasão, cabe ao Juiz apenas verificar a existência nos autos de materialidade do delito e indícios de autoria, conforme mandamento do art. 413 do Código de Processo
Penal .
2. A presença de indícios de autoria não se cuida de prova de certeza da prática delitiva, exigível somente para a sentença condenatória.
(...)”

(
STJ -
AgRg
no HC: 805189 CE 2023/0060804-0, Relator: RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 15/05/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
22/05/2023).

Não é outro o posicionamento firmado no âmbito desse e. Sodalício estadual, como se vê do aresto abaixo:

“A decisão de pronúncia consubstancia mero juízo de admissibilidade da acusação, de modo que, se presentes a prova da materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria, bem como os elementos capazes de indicar, a princípio, a possível presença de animus necandi na conduta, impõe-se a submissão do réu para ser julgado pelo Tribunal do Júri”

(N.U 0000558-89.2018.8.11.0088, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 16/12/2024, Publicado no DJE 19/12/2024).

Na hipótese em apreço,
cumpre destacar que a
autoria
e a
materialidade
delitiva estão devidamente comprovadas, conforme se verifica
do auto de prisão em flagrante delito (Id.
268945769
), boletim de ocorrência (Id.
268945771
), termo de exibição e apreensão (Id.
268945785
), exame de corpo de delito (Id.
268945788
),
bem como pelos depoimentos prestados pelas testemunhas e demais provas acostadas aos autos.

C
onforme registrado na sentença,
a vítima

Weverton Luiz da Silva Paiva
declarou, em sede judicial, que havia acabado de chegar ao estabelecimento quando observou seu amigo, Salatiel, acompanhado da Sra. Denise Strada, ex-companheira do acusado. Segundo relatou, o réu teria se incomodado com o fato de sua
ex-convivente
estar dançando com outro homem, motivo pelo qual desferiu um tapa no rosto de Salatiel. Em seguida, o acusado teria posicionado o braço para trás, momento em que Salatiel se afastou em direção ao veículo.

A vítima disse, também, que a
o tentar acompanhar seu amigo, o recorrente passou correndo por ele e o atingiu com um golpe de canivete pelas costas. Narra que, diante do ocorrido, gritou para que Salatiel se retirasse e, então, desferiu uma voadora contra o réu. Destaca que toda a ação transcorreu de forma extremamente célere e que, logo após, ouviu o acusado afirmar
“vem um de cada vez que um está furado”
. Somente nesse momento percebeu que estava sangrando. Acrescent
ou
, ainda, que o acusado já havia se envolvido em outra altercação naquela mesma noite, motivada por ciúmes em relação à ex-companheira.

Por sua vez, a testemunha
Salatiel Santana da Cruz
, ao ser ouvido perante a autoridade judiciária afirmou que
enquanto se encontrava no estabelecimento “
Esquinão
”, foi convidad
o
por Denise Strada para dançar, tendo
aceitado o convite e permanecido com ela por algumas músicas, até ser surpreendida por um tapa desferido pelo acusado Ivan Vinicius da Silva
, consoante se infere destas partes de seu depoimento sintetizado na sentença de pronúncia:

Testemunha: Então, eu estava lá no
Esquinão
, na lanchonete e eu estava indo buscar a cerveja no carro,
aí a Denise me chamou para dançar, aí eu peguei e fui dançar com ela
, dançamos umas duas ou três músicas, não me recordo talvez até uma mais e o meu shorts estava caindo aí eu falei para ela “Vou dançar mais essa porque o meu short está caindo né?” e ela estava segurando a alça do short,
quando demos a volta no salão eu senti um
tapão
no pé do ouvido que o Ivan tinha dado
, aí eu peguei e falei “Vou para casa né?” peguei e sai rumo do meu carro que estava na frente da outra lanchonete um pouquinho para frente,
quando eu estou lá no meu carro tentando abrir a porta do carro que abre por dentro, eu escuto um menino gritando e ele já chegando com o canivete atrás já querendo me furar,
foi se eu não me engano ele me deu um ou dois golpes que eu consegui desviar onde o Weverton chegou e deu a voadeira nele e ele caiu no chão e daí deu aquela confusão toda e eu meio que tipo, fiquei perdido na hora meio que sem entender, uma coisa muito rápida e
depois eu fui ter noção que tinha acontecido a situação e o guri tinha sido levado a facada na costela
aqui atrás lá próximo do
Esquinão
ainda, lá dentro né?
E aí teve a gritaria que ele tinha levado a facada e já tinha ido, já tinha acontecido o negócio lá.

Promotor: Ata. Quem foi atingido primeiro? O amigo do senhor foi atingido primeiro e depois ele investiu contra o senhor ou ele investiu contra o senhor, o senhor desviou e ele atingiu o amigo do senhor?

Testemunha:
Não, eu levei o tapa lá dentro do salão e fui para o meu carr
o, aí
quando ele passou pelo
guri
ele já deu a facada na costela do
guri

e eu estava no carro e o
guri
veio atrás correndo, aí o
guri
gritou “Meu amigo não” aí depois que ele veio dar a facada em mim. Ele veio para o meu lado.

Promotor: Ok, quando o senhor Ivan deu esse tapa na orelha do senhor, ele chegou a mencionar porque ele deu esse tapa no senhor ou o senhor ficou sabendo depois?

Testemunha: Não, não falou para mim o que era não
. Eu só sei que na hora que ele passou, que ele estava chegando próximo de mim ele falou
“
Um eu já peguei, agora eu quero que venha os outros.”.

Promotor: Ele falou isso?

Testemunha: Isso.

A informante
Denise Strada
ao ser ouvida em juízo afirmou que tinha ingerido considerável quantidade de bebida alcoólica e por esta razão não soube dar muitos detalhes acerca do ocorrido, relatando, tão somente, que dançou com Salatiel e que a briga ocorreu do lado de fora do estabelecimento.

As testemunhas
Clóvis Machado
e
Léo Teixeira Gregório Vilas Boas
, ambos policiais militares responsáveis pelo atendimento da ocorrência, informaram que, embora não tenham presenciado diretamente os fatos,
disseram que os
populares no local

apontaram o acusado como sendo o responsável pel
o golpe de faca
sofrid
o
pela vítima. Relataram, ainda, que encontraram um canivete em poder do réu no momento da abordagem e que este teria tentado se evadir, ocultando-se, com o intuito de evitar a prisão. Destacaram, por fim, que prestaram os primeiros socorros à vítima, encaminhando-a para atendimento médico hospitalar.

De outro lado, o
recorrente
Ivan Vinicius da Silva

ao ser interrogado
sob o crivo do contraditório
, negou a veracidade da imputação, afirmando que não esfaqueou ninguém e que sua participação nos fatos se deu em meio a uma confusão rápida e não premeditada. Explicou que, no dia do ocorrido, esteve inicialmente no estabelecimento “
Manito
”, onde trabalha, e de lá seguiu para o “
Esquinão
”. Ao chegar ao local, afirmou ter sido abordado de forma agressiva por três homens desconhecidos, os quais o seguraram pelo braço, iniciando-se uma briga breve, que durou apenas alguns segundos.

Declarou que reagiu para se defender, e que pode ter causado algum ferimento com as chaves que segurava, mas negou veementemente o uso de faca ou canivete. Disse não ter visto Denise, sua ex-companheira, na festa, negando também qualquer motivação passional. Acrescentou que os policiais mentiram sobre sua suposta tentativa de fuga, sendo que apenas um deles relatou a verdade sobre sua abordagem e prisão. Ivan também contestou os depoimentos das testemunhas, sugerindo possível combinação de versões, e reforçou que não tinha desavenças com ninguém.

Por fim, afirmou que, caso tenha ocorrido algum ferimento, isso poderia ter sido causado acidentalmente pelas chaves, mas negou qualquer intenção de agredir, afirmando que não portava arma branca e que compreende as consequências de retornar ao cárcere, por já ter cumprido pena anteriormente.

Tendo isso como norte, é
sabido que
a absolvição sumária nos casos de competência do Tribunal do Júri somente é cabível quando não restam
dúvidas de que o réu agiu em legítima defesa
, sendo imprescindível que a excludente invocada esteja plenamente comprovada. Da mesma forma, é necessário que fique demonstrada a ausência de intenção de matar (
animus necandi
), pois, havendo qualquer dúvida, a causa deve ser submetida ao julgamento pelo Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida.

Cumpre esclarecer que, para o reconhecimento da excludente de ilicitude – no caso, a legítima defesa – é indispensável a comprovação de que o agente, utilizando moderadamente os meios necessários, tenha repelido injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem, conforme dispõe o artigo 25 do Código Penal
.

Aliás, no que
pertine
à absolvição sumária, oportuna a lição de Guilherme de Souza Nucci:

“Absolvição sumária: é a decisão de mérito, que coloca fim ao processo, julgando improcedente a pretensão punitiva do Estado. Ocorre quando o magistrado reconhece excludente de ilicitude ou de culpabilidade. Os artigos mencionados (17, 18, 19, 22 e 24, §1º, do Código Penal) na norma processual penal transformaram-se nos atuais
arts
. 20,21, 22, 23, 26, caput, e 28, § 1º, do Código Penal. É preciso ressaltar que somente comporta absolvição sumária a situação envolta por qualquer das excludentes
supra-referidas
quando nitidamente demonstrada pela prova colhida. Havendo dúvida razoável, torna-se mais indicada a pronúncia, pois o júri é o juízo competente para deliberar sobre o tema”.
(Código de Processo Penal Comentado”. 3 ed. Revista dos Tribunais. São Paulo: 2004. p. 672).

A defesa, em suas razões recursais, fundamenta a tese de que o recorrente teria agido em legítima defesa, baseando-se na alegação de que foi surpreendido por três indivíduos desconhecidos que o abordaram de forma agressiva no interior do estabelecimento, iniciando uma confusão física repentina e desproporcional.

Sustenta que o réu reagiu instintivamente para preservar sua integridade física, utilizando-se apenas dos meios disponíveis no momento
–

possivelmente as chaves que segurava nas mãos
–
, negando expressamente o uso de arma branca.

No entanto, à luz dos elementos constantes dos autos, não é possível, neste momento processual, comprovar de forma clara e inequívoca a alegada legítima defesa sustentada nas razões recursais. Trata-se de questão complexa que demanda uma análise minuciosa e aprofundada, própria do juízo natural da causa, atribuição conferida pelo Texto Constitucional ao Conselho de Sentença (CF, art. 5º, XXXVIII, alínea 'd').

É pacífico que a decisão de pronúncia, prevista no art. 413 do Código de Processo Penal, conforme ressaltam a doutrina e a jurisprudência majoritárias, não implica juízo de certeza sobre a culpa do acusado, mas apenas a admissibilidade da acusação.

Nesta fase processual, que se limita à admissibilidade formal da acusação, exige-se tão somente a comprovação da materialidade do fato e a presença de indícios mínimos de autoria, além da análise das circunstâncias em que o delito ocorreu. As alegações apresentadas no recurso, que buscam o reconhecimento da legítima defesa, dizem respeito ao mérito da causa, cuja competência é do Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida.

Assim, o acolhimento da tese defensiva nesta fase somente é viável quando ausentes, de forma incontestável, elementos probatórios em sentido incriminador.
No entanto, no caso em análise, verifica-se a presença de
prova da materialidade delitiva
, consubstanciada no laudo de lesão corporal, bem como
indícios suficientes de autoria
, extraídos dos depoimentos colhidos sob o crivo do contraditório, os quais apontam o recorrente como o responsável pelo golpe desferido contra a vítima.

Ressalte-se que, nesta fase do procedimento, vigora o juízo de admissibilidade da acusação, de modo que a presença de dúvida razoável quanto à dinâmica dos fatos e à intenção do agente deve ser resolvida
pelo Conselho de Sentença
,
em observância ao princípio do juiz natural e à competência constitucionalmente estabelecida para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida.

Cumpre ressaltar que a testemunha ocular do crime, Salatiel Santana da Cruz, relatou a possibilidade de o réu ter sido o autor das agressões, apontando-o como responsável tanto pelo tapa que ele próprio sofreu no interior do salão quanto pela facada que teria sido desferida nas costas da vítima Weverton Luiz da Silva Paiva.

No entanto, em seu depoimento, não há qualquer menção a uma possível situação de legítima defesa por parte do recorrente, de modo que as provas colhidas até o momento se revelam insuficientes para demonstrar a existência de uma agressão anterior, atual e injusta que justificasse a reação defensiva alegada.

Ao contrário, os elementos constantes nos autos, especialmente os relatos da testemunha ocular e da própria vítima, indicam que o acusado teria iniciado a agressão de forma abrupta e sem provocação imediata, desferindo um golpe de faca pelas costas da vítima e, em seguida, tentando atingir outro indivíduo com o mesmo instrumento.

Assim, embora a defesa pleiteie a absolvição sumária do recorrente, sob a alegação de que este agiu em legítima defesa, a referida excludente não restou comprovada de forma inequívoca nos autos. Isso porque as provas produzidas até o momento não demonstram, de maneira incontestável, que o recorrente tenha agido exclusivamente com
animus
defendendi
, conforme sustentado na peça recursal.

A propósito, acerca desse tema, este Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que a absolvição sumária do acusado, com fundamento na legítima defesa, somente é admissível quando restar incontroversa a ausência do
animus necandi
, bem como a presença inequívoca de todos os seus requisitos, nos seguintes termos:

“
RECURSO
EM
SENTIDO

ESTRITO
. SENTENÇA DE PRONÚNCIA.
TENTATIVA
DE
HOMICÍDIO
QUALIFICADO (...) PRETENDIDA
ABSOLVIÇÃO

SUMÁRIA
POR
LEGÍTIMA

DEFESA
(...) A
absolvição

sumária
, com base na alegação de
legítima

defesa
, e a desclassificação para o delito de lesão corporal são providências que exigem a comprovação inequívoca dos requisitos do artigo 25 do Código Penal e da inexistência de animus necandi, respectivamente. 02. A par da constatação da materialidade delitiva e de indícios suficientes de autoria, as evidências produzidas durante a instrução são capazes de indicar, pelo menos em tese, a
presença do elemento subjetivo (animus necandi), de modo que, nesta etapa de cognição não exauriente, improcedem os pleitos de
absolvição

sumária
, impronúncia e desclassificação, sob pena de se usurpar a competência constitucional do Tribunal do Júri para julgar os crimes dolosos contra a
vida.(...)
”.

(N.U 0000575-60.2011.8.11.0092, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, HELIO NISHIYAMA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 17/09/2024,
Publicado
no DJE 23/09/2024).

“
RECURSO
EM
SENTIDO

ESTRITO
. PRONÚNCIA POR
HOMICÍDIO
QUALIFICADO CONSUMADO E
TENTATIVA
DE
HOMICÍDIO
SIMPLES. ALEGAÇÕES DE
LEGÍTIMA

DEFESA
(...) O reconhecimento da
legítima

defesa
exige prova inequívoca de sua configuração, a qual não resta evidenciada nos autos, haja vista os relatos contraditórios e elementos indiciários que atribuem ao réu o possível uso desproporcional da
força.(...)
”.

(N.U 0010031-48.2015.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 04/12/2024,
Publicado
no DJE 06/12/2024).

Nesse desiderato, o conjunto probatório
não permite a absolvição sumária, tampouco despronuncia
porquanto estão presentes a certeza do crime e os indícios da autoria, requisitos suficientes para pronúncia, o qual, repita-se, constitui simples juízo de probabilidade, na qual não se faz indispensável a certeza da culpabilidade do acusado, não há confronto minucioso e profunda valoração da prova, em razão da possibilidade de transformar-se na antecipação do veredicto sobre o mérito da questão.

Além disso, diante
deste cenário,
inviável

também
o acolhimento da tese desclassificatória pela ausência do
animus necandi
, porquanto inexiste amparo probatório inconteste e límpido nos autos no sentido de que o agente não tinha a intenção de ceifar a vida da vítima
, ou seja, de que agiu sem dolo de matar, notadamente diante da existência elementos de cognição em sentido contrário, capazes de respaldar a versão deduzida pelo
Parquet
na denúncia.

Portanto, diante da pluralidade de versões apresentadas, incumbe ao
eg
. Conselho de Sentença depois de realizada uma análise mais profunda e complexa acerca das circunstâncias fáticas e subjetivas que permeiam o caso, eleger entre elas a mais verossímil, sob pena de usurpar da competência constitucional do Tribunal do Júri.

Com tais considerações,
mantenho
a pronúncia do recorrente.

Por fim, a defesa sustenta a necessidade de afastamento das qualificadoras, sob o argumento de inexistência de motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima
.

Todavia, não há como acolher tal pleito, uma vez que não restou demonstrada, de forma inequívoca, a manifesta improcedência das referidas qualificadoras.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que somente podem ser excluídas da sentença de pronúncia as qualificadoras que se mostrem manifestamente improcedentes e desprovidas de qualquer respaldo nos elementos probatórios dos autos, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri, ao qual incumbe o exame aprofundado dos fatos da causa.

Nesse sentido, colacionam-se os seguintes acórdãos do Superior Tribunal de Justiça,
verbis
:

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CONHECIMENTO. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. PRONÚNCIA. MANUTENÇÃO DAS QUALIFICADORAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) 6. A exclusão de qualificadoras na pronúncia só é possível quando manifestamente improcedentes, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri. 7. A análise das qualificadoras demanda reexame de provas, o que é vedado na via estreita do habeas corpus. IV. Dispositivo e tese 8. Agravo regimental desprovido. Tese de julgamento: "1. Não cabe habeas corpus substitutivo de recurso próprio, salvo em casos de flagrante ilegalidade. 2. A exclusão de qualificadoras na pronúncia só é possível quando manifestamente improcedentes, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri". (...)”
(
AgRg
no HC n. 864.419/BA, relator Ministro
Messod
Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 4/12/2024,
DJe
de 11/12/2024.)

“(...)
Vale consignar que esta Corte Superior entende que "a exclusão de qualificadoras somente é possível, na fase da pronúncia, se manifestamente improcedentes, sob pena de usurpação da competência dos jurados" (
AgRg
no
AREsp
n. 2.043.486/MT, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 2/8/2022,
DJe
de 10/8/2022). E, no caso, a leitura de excerto do acórdão recorrido revela a existência de indícios de configuração da qualificadora, razão pela qual não pode ser subtraída da apreciação do Conselho de Sentença. 3. Agravo regimental desprovido.
(
AgRg
no
AREsp
n. 2.754.609/SP, relator Ministro
Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 3/12/2024,
DJe
de 9/12/2024.)

Da análise das provas reunidas nos autos, infere-se a possibilidade de que o recorrente tenha praticado o delito por motivo fútil, decorrente
do ciúme de sua ex-companheira e
d
e
uma discussão de menor importância travada

entre ele e Salatiel, supostamente originada em um bar.

Assim, embora existam elementos que evidenciem a ocorrência de uma discussão prévia, não é possível determinar, com precisão, sua intensidade, duração ou extensão, cabendo ao Tribunal do Júri a análise aprofundada dessa questão.

Por fim, verifica-se a possibilidade de o crime ter sido cometido mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, uma vez que
o
ofendid
o
parece ter sido atacad
o
, sem possibilidade de esboçar reação, sendo pega de surpresa pelas
costas.

Desse modo, existindo suporte mínimo no conjunto probatório capaz de suscitar dúvida quanto à configuração das qualificadoras, estas devem ser mantidas na decisão de pronúncia, assegurando que o juízo natural da causa, qual seja, o Tribunal do Júri, se manifeste sobre a matéria.

Postas essas considerações, impõe-se preservar a decisão de pronúncia por seus próprios fundamentos.

Diante do exposto, em
consonância
com o parecer da Procuradoria Geral de Justiça,
nego provimento
ao Recurso em Sentido Estrito, mantenho
incólume
a decisão impugnada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2025